Tribunal: TJSP
Processo: 1024150-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos pessoais. Ação de revisão destes, de condenação a indenizar por danos morais e para limitar os descontos mensais a 30% dos rendimentos do autor. Parcial procedência em primeiro grau.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão contratual de juros de 666,69% e 558,01% ao ano. Onerosidade excessiva manifesta. Afetação do equilíbrio contratual. Inadmissibilidade. Desvantagem

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos pessoais. Ação de revisão destes, de condenação a indenizar por danos morais e para limitar os descontos mensais a 30% dos rendimentos do autor. Parcial procedência em primeiro grau.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão contratual de juros de 666,69% e 558,01% ao ano. Onerosidade excessiva manifesta. Afetação do equilíbrio contratual. Inadmissibilidade. Desvantagem exagerada ao consumidor. Declaração da nulidade de pleno direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da taxa média de mercado.

Determinação de apuração do valor da prestação e de eventual saldo devedor em fase de liquidação de sentença.

DANO MORAL. Juros contratuais que eram legítimos até o pronunciamento judicial que reconheceu a abusividade. Inexistência de ato ilícito. Dano não caracterizado. Inexistência do dever de indenizar.

Alteração da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024150-61.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELIVAN
TAVARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
2
Voto no 44.503
Apelação n° 1024150-61.2019.8.26.0196
Comarca: Foro de Franca
Apelante: Elivan Tavares dos Santos
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos pessoais. Ação de
revisão destes, de condenação a indenizar por danos morais e para
limitar os descontos mensais a 30% dos rendimentos do autor.
Parcial procedência em primeiro grau.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão contratual de juros de
666,69% e 558,01% ao ano. Onerosidade excessiva manifesta.
Afetação do equilíbrio contratual. Inadmissibilidade. Desvantagem
exagerada ao consumidor. Declaração da nulidade de pleno
direito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Aplicação da taxa média
de mercado.
Determinação de apuração do valor da prestação e de eventual
saldo devedor em fase de liquidação de sentença.
DANO MORAL. Juros contratuais que eram legítimos até o
pronunciamento
judicial
que
reconheceu
a
abusividade.
Inexistência de ato ilícito. Dano não caracterizado. Inexistência do
dever de indenizar.
Alteração da conclusão de primeiro grau. Parcial procedência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação de revisão de contratos de empréstimo pessoal,
de condenação a indenizar por danos morais e para limitar os descontos
mensais com resgate dos mútuos a 30% dos rendimentos do autor.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para
determinar que a ré limitasse os descontos consignados no patamar de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
3
do ganho mensal líquido recebido pelo autor.
Em razão da sucumbência tida como recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com as custas a que deu causa e com o pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, estes fixados em
R$1.000,00 a ser suportado pela ré e em 10% sobre o valor do pedido não
acolhido de indenização por danos morais a ser suportado pelo autor,
observada a gratuidade processual concedida.
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que os juros remuneratórios aplicados pela ré são
abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil.
Tem, ainda, o autor que a instituição financeira tinha pleno
conhecimento da abusividade da cláusula prevista nos instrumentos
contratuais, desrespeitando a regra de boa-fé e, portanto, pugna que seja
reconhecido o dever de indenizar por danos morais.
Recurso recebido, processado e respondido.
Por ser o autor interditado, houve manifestação do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
4
Público, no sentido de reconhecer a abusividade da taxa de juros prevista em
contrato, sem caracterização de dano moral indenizável.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Ficou superada a parte da sentença que limitou os descontos
mensais com resgate dos mútuos bancários, porque não houve insurgência
com relação ao tema.
Verifica-se que as partes celebraram contratos bancários de
empréstimos pessoais, em 08/06/2018 e em 16/10/2018, tendo por créditos
concedidos os montantes de R$2.412,77 e R$2.344,57, à taxa de juros
remuneratórios de 17% e 18,5% ao mês, equivalente às taxas anuais de
558,01% e 666,69%, com resgates mensais a serem descontados em conta-
corrente.
É tema fora de discussão, diante do entendimento cristalizado no
enunciado no 297 da súmula da jurisprudência pacificada do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Na vertente hipótese, o negócio jurídico que envolve os litigantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
5
revela a notória relação de consumo existente, consubstanciada na prestação
de serviços bancários e oferta correlata de produtos fornecidos pela ré ao
autor, seu consumidor destinatário final.
É induvidoso que podem as instituições financeiras cobrar juros
remuneratórios livremente, e, portanto, acima de 12% ao ano, por não se
submeterem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 e esse é o
entendimento pacificado em última instância e cristalizado no enunciado no
596 da súmula da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. Isso,
no entanto, não afasta a possibilidade de intervenção do juiz na economia do
contrato.

Contudo, tomando-se por base a data dos contratos, ou seja,
08/06/2018 e 16/10/2018, os índices mensais de juros remuneratórios
exigidos pela ré (17% a.m. correspondendo a 558,01% a.a. e 18,5% a.m.
correspondendo a 666,69% a.a.) notoriamente são excessivos, pois
ultrapassam em muito a taxa média de mercado para operação de crédito de
igual natureza.
Basta a singela análise dos índices divulgados no sítio do Banco
Central do Brasil (www.bcb.gov.br) para perceber que, tanto em 08/06/2018
como em 16/10/2018, as taxas praticadas pela ré (17% e 18,5%) estão
apontadas como a sétima maior dentre as sessenta e cinco instituições
financeiras cadastradas para a modalidade “pessoa física crédito pessoal não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
6
consignado com encargos pré-fixado”.
Demais disso, constata-se que quarenta e uma instituições
financeiras praticaram juros abaixo de 10% a.m. (o que já se reputa bastante
elevado) naqueles períodos, para a modalidade de crédito pessoal não
consignado; razão pela qual não se pode deixar de dar relevância e
importância à presente situação de cobrança excessiva de juros
remuneratórios.
Esse cenário justifica a revisão de cláusulas abusivas, nos termos
do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
inegavelmente estabelecem obrigações iníquas reveladas na exigência de
juros remuneratórios mensais extremamente desvantajosos ao consumidor,
em clara violação dos princípios basilares do equilíbrio contratual e da boa-fé
objetiva, que devem permear os negócios jurídicos desde a sua celebração,
execução e conclusão.
Se há demasiado risco na operação, resta à instituição financeira
a opção de não contratar.
Sabidamente, a taxa de juros está na dependência dos riscos de
inadimplência dos mútuos de dinheiro, de sorte que se há cláusula contratual
prevendo inclusive o débito em conta-corrente do autor, como ocorre no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
7
presente, é intuitivo que os apontados riscos ficam bastante reduzidos, o que
torna ainda mais injustificável a estipulação de juros em patamar tão elevado
como o dado na circunstância em análise.
Aliás, há cláusula contratual que permite o desconto das parcelas
ajustadas em débito na conta bancária destinada ao recebimento do benefício
previdenciário do autor, o que não deixa de ser um requisito de segurança e
permitiria até equiparar a espécie aos empréstimos consignados.
Assim, impõe-se readequar a taxa de juros remuneratórios à
média de mercado para operações de mesma espécie “pessoa física crédito
pessoal não-consignado com encargos pré-fixado”, considerando o momento
da contratação (08/06/2018 e 16/10/2018), devendo, em fase de liquidação,
ser apurado referido índice remuneratório mensal, calculado seu efeito para a
prestação contratual, além de apontar o saldo devedor porventura existente,
considerando eventuais encargos moratórios previstos nos instrumentos
negociais.
É descabida a pretensão indenizatória por danos morais, porque
estes não estão evidenciados nos fatos articulados no processo.
Não houve a prática deliberada de ilícito por parte da ré tendente
a promover danos aos direitos da personalidade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
8
Os instrumentos contratuais, até a insurgência acerca de seus
encargos, eram legítimos, pois contaram com a aquiescência do autor para o
cumprimento das cláusulas neles contidas e, ademais, as instituições
financeiras são livres para estabelecimento das taxas de juros.
Em outras palavras, não houve a demonstração da prática de
qualquer ato ilícito por parte da ré que pudesse ofender a honra e a imagem
do autor que exigisse a reparação moral pretendida.
Dessa forma é de rigor a reforma da r. sentença, mantida a
parcial procedência dos pleitos, apenas para reduzir as taxas de juros
remuneratórios mensais dos contratos celebrados entre as partes, obedecida a
média de mercado para operações de mesma natureza (empréstimo pessoal
não consignado) e no mesmo momento (08/06/2018 e 16/10/2018), a serem
apurados seus efeitos na prestação, e eventual saldo devedor, em fase de
liquidação de sentença.
Em que pese a parcial procedência da demanda, tem-se que o
autor saiu vencedor de dois dos três pedidos existentes, de modo que as custas
processuais merecem ser repartidas na proporção de 1/3 a ser suportada pelo
autor e 2/3 pela ré. Os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
adversa hão de seguir a mesma distribuição, fixados em 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024150-61.2019.8.26.0196 -Voto no 44.503
9
causa (R$15.000,00), já considerado o trabalho desenvolvido na fase recursal,
na qual as partes também saíram reciprocamente vencedoras e vencidas, e
observando-se a gratuidade processual concedida ao autor.
Em face do exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator